Tribunal: TJSP
Processo: 1501790-30.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Concurso formal de crimes caracterizado. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento redimensionado, ante o

Ementa:
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro, e de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Concurso formal de crimes caracterizado. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento redimensionado, ante o reconhecimento do concurso formal entre os delitos. Regime inicial fechado único possível. Apelo ministerial provido e improvido o da defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1501790-30.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante/apelado
FELIPE
VINICIUS
GOMES
DE
SOUZA,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso do acusado e, deram provimento ao apelo ministerial, para
reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionar as penas
do acusado para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-
multa, mínimo valor unitário, e fixar o regime fechado para início de
cumprimento da pena privativa de liberdade. V.U." de conformidade com
o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 2
Voto no 52.043
Apelação
Criminal
no
1501790-30.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
(3a Vara Criminal)
Juíza: Dra. Danielle Martins Cardoso
Apelantes: Felipe Vinícius Gomes de Souza e
Ministério Público (Dr. Fábio Luís
Machado Garcez)
Apelados: Felipe Vinícius Gomes de Souza e
Ministério Público (Dra. Sorandy Ayres
Santos)
EMENTA: Roubo qualificado por comparsaria (art. 157,
§ 2o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das
vítimas, com reconhecimento seguro, e de Policiais
Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Concurso formal de crimes caracterizado.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória
imperiosa.
Apenamento
redimensionado,
ante
o
reconhecimento do concurso formal entre os delitos.
Regime
inicial
fechado
único
possível.
Apelo
ministerial provido e improvido o da defesa.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Felipe Vinícius Gomes de Souza saiu
condenado às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão (regime
semiaberto), mais pagamento de 13 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 157, §
2o, II, do Código Penal (roubo qualificado por comparsaria).
Apelam o Ministério Público e o acusado.
O apelo ministerial
f. 143/149
busca (i) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 3
reconhecimento do concurso formal de crimes, e (ii) imposição de
regime inicial fechado.
O apelo da defesa
f. 175/182
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória.
Subsidiariamente, busca (i) afastar a qualificadora;
e (ii) a isenção de custas processuais.
Anotam-se contrarrazões de lado a lado
f.
169/174 e 185/189 que defendem o improvimento dos apelos
adversos.
Autos distribuídos (f. 194), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que,
após
vista
regular,
conclui,
em
parecer respeitável,
pelo
provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo
da defesa f. 199/203 , chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 20.set.2019 (f. 204).
É o relatório.
Roubo qualificado por comparsaria (art. 157, § 2o, II,
do Código Penal).
Aos fatos.
Acusado aborda as vítimas, que se encontravam no
interior de automóvel estacionado na via pública, e, mediante
grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 4
anuncia assalto, subtraindo o telefone celular e a carteira, com
cartões bancários e documentos pessoais pertencente à vítima
Rafael, e o telefone celular da vítima Maria de Fátima, e evade-se a
seguir, embarcando no veículo em que era aguardado pelo seu
comparsa desconhecido.
Algum
tempo
depois,
Policiais
Militares,
em
patrulhamento de rotina, avistam o acusado na via pública e
desconfiam da sua reação ante a presença da guarnição, motivo
pelo qual decidem abordá-lo.
Na revista pessoal, os milicianos encontram em seu
poder o telefone celular da vítima Maria de Fátima, e o detém.
No Distrito Policial, as vítimas reconhecem o
acusado.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada
nos (i) boletins de ocorrência, f. 3/6 e 7/9; e (ii) auto de exibição,
apreensão, entrega e avaliação, f. 13.
E a autoria também é certa.
Assim e de início, pela posse da "res furtiva".
Afinal, o telefone móvel subtraído da vítima Maria
de Fátima foi encontrado em poder do acusado.
E sabe-se que a apreensão de coisa subtraída, só

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 5
por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
O que aqui não se fez.
Ademais, as firmes e contundentes palavras das
vítimas Rafael e Maria de Fátima (f. 18, 36 e SAJ), que narram
os fatos em riqueza de detalhes e reconhecem categoricamente o
algoz f. 17, 37 e SAJ.
De efeito.
Relatam que estavam saindo da residência de
familiares da vítima Maria de Fátima e, quando já haviam
entrado no automóvel, que estava estacionado na via pública, o
acusado desembarcou de um outro veículo e caminhou na sua
direção, com a mão na cintura, fazendo menção de estar armado.
Afirmam que o acusado subtraiu seus telefones
celulares, além da carteira com cartões bancários e a chave do
automóvel de Rafael, e embarcou novamente no carro em que seu
comparsa o aguardava.
Esclarecem
que
algum
tempo
depois
foram
comunicados pela Polícia acerca da apreensão de um dos telefones
subtraídos em poder do acusado, e o reconheceram, com absoluta
certeza, como sendo o autor do delito.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 6
E os reconhecimentos realizados pelas vítimas, vale
dizer, são seguros e firmes, tanto que repetidos em Juízo, daí
não se poder alegar que foram feitos sob estado emocional
alterado ou abalado.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras das vítimas absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de sua aceitação.
Daí porque sem razão os reclamos recursais que
procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as
palavras das vítimas.
No mesmo sentido incriminador, as narrativas dos
diligentes e competentes Policiais Militares (i) Elcimar e (ii)
Jeferson (f. 13, 14 e SAJ).
Afirmam que estavam em patrulhamento de rotina,
quando avistaram o acusado caminhando pela via pública, e
desconfiaram da sua reação, demonstrando excessivo nervosismo
ante a presença da guarnição, motivo pelo qual decidiram abordá-
lo.
Relatam que, na revista pessoal, encontraram um
telefone celular em poder do acusado, e consultaram o IMEI do
aparelho, constatando que se tratava de produto de roubo.
Informam ainda que as vítimas reconheceram o
acusado, que foi detido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 7
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
No
vazio,
portanto,
as
versões
exculpatórias
oferecidas pelo acusado, verdadeiramente fantasiosas e perdidas
em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvadas.
Felipe nega qualquer envolvimento no roubo,
dizendo que adquiriu o telefone celular, sem, contudo, saber
informar quando ou de quem comprou o aparelho (SAJ).
“Data venia”.
Nesses termos, aceitar esta singela negativa, diante
de tantas e tamanhas evidências em sentido reverso no processo,
seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao
óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da
verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 8
autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
A comparsaria, por sua vez, restou plenamente
evidenciada por todo o contexto que se extrai da prova oral colhida
no decorrer da instrução repita-se , no sentido de que o réu e o
indivíduo desconhecido agiram previamente ajustados e com
unidade de desígnios.
Nesse sentido:
“ROUBO - Qualificadora - Concurso de agentes -
Desnecessidade da identificação do co-autor - Palavra da vítima
que se mostra suficiente e coerente - Manutenção - Recurso não
provido.” (Apelação Criminal n. 279.857-3 - TJSP - 4a Câm.
Rel. Des. Hélio de Freitas - 20.06.2000 - V.U.)
Portanto, evidente a presença da qualificadora na
conduta criminosa do acusado.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 9
Donde o quadro probatório indicar como um dos
autores do delito exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Por outro lado, há que se reconhecer aqui o
concurso formal de crimes, nos exatos termos do apelo
ministerial - que veio em ótima hora - e que vinga quanto a tanto.
Isto porque o acusado e seu comparsa subtraíram
bens dois telefones celulares pertencentes a Rafael e a Maria
de Fátima, atingindo, de uma só vez, o patrimônio de duas
vítimas distintas.
De sorte que, conforme defendido pelo Ministério
Público
já que para verificação do concurso ideal se faz
necessário apenas que a conduta se desenvolva no mesmo
contexto fático , vislumbra-se aqui perfeita subsunção da ação
praticada pelos acusados ao concurso formal homogêneo de crimes.
Portanto, de rigor o reconhecimento do concurso
formal de crimes.
Condenação por roubo qualificado comparsaria,
em concurso formal, portanto, absolutamente necessária.
“Quantum satis”.
Assim e reconhecido o concurso formal de crimes, o
apenamento deve ser refeito.
Aos novos cálculos, então.
Mantidos os critérios do d. Juízo sentenciante, pena-
base fixada no mínimo legal, com posterior majoração em 1/3,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 10
pela qualificadora.
Por fim, aumento mínimo de 1/6 pelo concurso
formal de crimes já que foram em número de duas as vítimas,
finalizando as penas do acusado em 6 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão, mais 15 dias-multa, mínimo valor unitário.
Quanto ao regime, mais uma vez razão assiste ao
apelo ministerial, data venia do entendimento do d. Juízo de
origem, vez que outro não poderia ser, que não o fechado
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja
ele devidamente justificado, exatamente como na espécie.
Quem se propõe a assaltar indefesas vítimas, com
simulação de emprego de arma de fogo e agindo em comparsaria,
surpreendendo-as em plena via pública, no interior do automóvel,
colabora para incrementar o clima de terror e pânico hoje
tristemente disseminado pela Nação e expõe a violentíssimo perigo
e risco de vida não só as vítimas como circunstantes ou
transeuntes, por certo pais de família, trabalhadores que lutam
para sobreviver, não demonstrando o mínimo apego à dignidade e
respeito pelo ser humano.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e
compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais,
como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 11
a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário,
jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se
incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que
assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o semiaberto
resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos
crimes àqueles que desrespeitam a vida humana, como aqui.
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que
aqui indicado.
Finalmente, e de forma contrária ao pleiteado pela
defesa, mostra-se acertada a referência condenatória quanto ao
pagamento de taxa judiciária, prevista no art. 4o, § 9o, “a”, da L.
Estadual no 11.608/03, não havendo alegar-se isenção por conta
de assistência judiciária gratuita.
Ora.
A eventual condição de beneficiário da assistência
judiciária gratuita não exclui do Magistrado a possibilidade de
fixação de quaisquer taxas judiciárias, dês que a isenção do
pagamento só ocorrerá se o beneficiário não puder satisfazer o
débito no prazo de 5 anos, a partir do trânsito em julgado da
decisão, mesma data em que se declarará prescrita a prestação, o
que até aqui não é caso (art. 4o, § 9o, L. 11.608/2003, c.c. art. 11,
§ 2o, e 12, Lei no 1.060/50).
Daí que permanece a condenação, como está.
Que será avaliada pelo juízo executório, na
combinação do estudo da legislação citada (art. 4o, § 9o, L.
11.608/2003, c.c. art. 11, § 2o, e 12, Lei no 1.060/50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501790-30.2019.8.26.0405 Osasco voto no f. 12
POSTO, e mantido o mais decidido,
(i) nega-se provimento ao recurso do acusado; e
(ii) dá-se provimento ao apelo ministerial, para
reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionar as
penas do acusado para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão,
mais 15 dias-multa, mínimo valor unitário, e fixar o regime
fechado para início de cumprimento da pena privativa de
liberdade.